Tribunal: TJDFT
Processo: 0749781-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUEIROZ GALVAO DF 1 (VIRTU DF 1) DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito e ante o processamento de recuperação judicial. Na origem, a recorrente “noticiou sua recuperação judicial (processo no 0018004-19.2021.8.17.2001) demonstrou que o crédito pertencente aos Autores é concursal e pleiteou o indeferimento do prosseguimento da execução e o reconhecimento da incompetência do D. MM. Juízo ante a competência exclusiva do D. Juízo Recuperacional para deliberar sobre medidas constritivas”. O juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “a prorrogação do stay period foi concedida até maio de 2022, tendo decorrido, desde referida data, mais de 2 (dois) anos, sem que haja notícia de conclusão do processo de recuperação judicial, de modo que incabível a suspensão do feito ad eternum”. Nas razões recursais, a parte reiterou os argumentos apresentados na origem. Pugnou pela concessão de liminar, para a “atribuição de efeito ativo” com o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do recurso. No mérito, requereu o seu provimento e para que haja o “reconhecimento da competência EXCLUSIVA do D. Juízo Recuperacional para deferir/determinar qualquer ato de constrição patrimonial”. Preparo regular sob ID 66483180. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários (R$7.010,36) e obrigação principal (R$55.637,68), conforme decisão de id 197649501. No id 200831717, a executada requer indeferimento de prosseguimento do cumprimento de sentença, sob fundamento de incompetência do Juízo, ante o processamento de recuperação judicial a que está submetida. No id 203384544, a executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustenta excesso de execução na cobrança de honorários, pois o valor devido seria R$5.465,06 e, já incluídas as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, R$6.558,07. Manifestação da exequente no id 203878317 e 203877529, pugnando pelo não conhecimento e rejeição da impugnação e prosseguimento do feito. Despacho de id 205099641 determinou à executada a comprovação de prorrogação do stay period, tendo sido apresentada manifestação de id 208431698, na qual afirma que houve decisão que concedeu prorrogação do período de suspensão das execuções até a realização das Assembleias de Credores, em maio de 2022. Certidão de id 214504210 atesta a tempestividade da impugnação. Decido. De início, no que se refere à alegada incompetência do Juízo em razão do processamento do pedido de recuperação judicial, conforme afirma a própria autora, a prorrogação do stay period foi concedida até maio de 2022, tendo decorrido, desde referida data, mais de 2 (dois) anos, sem que haja notícia de conclusão do processo de recuperação judicial, de modo que incabível a suspensão do feito ad eternum, como quer a executada. Sobre o tema, destaque-se precedente deste e. TJDFT, litteris: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 524 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. QUALIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PLANILHA DESCRITIVA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INDICAÇÃO DE BENS PARA PENHORA NA INICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DO STAY PERIOD EXAURIDO. PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALISTAS. NÃO AFETAÇÃO PELO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmos autos da ação monitória em que constituído o título judicial, de modo que os executados estão devidamente qualificados nos autos desde a petição inicial, o que é suficiente para atender ao disposto no inciso I do art. 524 do CPC. 1.1 São impertinentes as demais impugnações opostas em face do cumprimento de sentença, pois a petição que deu início à fase de execução apresenta em seu corpo planilha atualizada e explicativa do débito e os recorrentes não apresentaram qualquer impugnação especifica a respeito da apuração proposta pela credora, e por não ser a indicação de bens à penhora requisito essencial para postular o cumprimento de sentença, uma vez que o processo de execução se destina justamente à localização e expropriação do bens do devedor. 2. A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial e a proibição de qualquer forma de constrição de bens é efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial, e deve observar os prazos e pressupostos elencados no art. 6o da Lei no 11.101/05. 2.1. Quanto à alegação de novação, segundo disposto no art. 59, da Lei 11.101/2005, "O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei." Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, e estando regularmente incluído, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano depara pagamento no Juízo concursal recuperação, como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005: 2.2. No caso dos autos, estando exaurido o prazo de suspensão das execuções individuais e de sobrestamento das medidas constritivas previsto no art. 6o da Lei no 11.101/05, e não tendo a primeira agravante logrado a aprovação do plano judicial para estabelecer novação da dívida, não há óbice ao prosseguimento da execução movida em seu desfavor. 3. Os efeitos da recuperação judicial, via de regra, não são extensíveis aos avalistas coobrigados pelo pagamento da dívida, conforme entretimento sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." (Tema no 885) 4. É cediço que os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte exequente em sede de cumprimento de sentença é aquele previsto no art. 523, § 1o do CPC, devido no percentual de 10% sobre o valor da dívida, caso não seja paga no prazo legal. 4.1. Não há justificativa para fixação de nova verba honorária em favor do advogado do credor no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 408 e no enunciado da Súmula no 519. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1771014, 07210307820238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de suspensão do feito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante os artigos 6o, §§1o e 4o, e 52, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial, em regra, suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor. Sobre o tema, confira-se: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. (...) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; O preceito legal tem por objetivo evitar a prática de atos expropriatórios pelo juízo individual que inviabilizem o sucesso do projeto de recuperação da empresa, de interesse maior, tanto sob o aspecto do reengajamento da sociedade comercial, como mecanismo de geração e circulação de riqueza e trabalho, como o crédito da massa de credores. No caso em exame, ao menos em um primeiro momento, está evidenciado o exaurimento há mais de dois anos do prazo de suspensão e não se demonstrou a aprovação de qualquer plano judicial para a quitação das dívidas. Lado outro, não seria possível verificar a existência da plausibilidade do direito, uma vez que a obrigação não estaria abrangida pelo stay period. Por fim, não restou demonstrado o risco de dano, tendo em vista a ausência de atos de constrição ordenados nos autos originários. E se há discussão envolvendo eventual excesso de execução, perdura dúvida sobre a liquidez da dívida, de modo que as questões cognitivas devem ser processas nos próprios juízos de origem e não o universal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46